Tribunal: TJES
Processo: 0000097-74.2021.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Assistência Judiciária Gratuita; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000097-74.2021.8.08.0063
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IRINEU STREY
APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FRAUDULENTO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Irineu Strey contra sentença proferida nos autos da “Ação de Consignação em Pagamento c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência”, ajuizada em desfavor do Banco C6 Consignado S/A, em trâmite na Vara Única de Laranja da Terra/ES. O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a inexistência da relação contratual, mas deixando de condenar ao pagamento de indenização por danos morais. O autor interpôs recurso, sustentando a ocorrência de contratação fraudulenta e pleiteando a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a celebração fraudulenta de contrato de empréstimo consignado, com consequente desconto indevido em benefício previdenciário do autor, configura hipótese de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços por danos causados ao consumidor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas mediante prova de excludente legal, o que não ocorreu no caso concreto.

A fraude na contratação, com consequente desconto indevido em benefício previdenciário, evidencia falha na prestação do serviço e gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do abalo.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que, nessas hipóteses, o fornecedor responde pelo vício do serviço, cabendo-lhe o ônus da prova da inexistência de falha, nos termos do art. 14, § 3º, I, do CDC.

O método bifásico para arbitramento da indenização por danos morais, adotado pelo STJ, orienta a fixação do valor com base em precedentes jurisprudenciais e nas particularidades do caso concreto.

Considerando os prejuízos materiais e psicológicos experimentados pelo autor, é razoável a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme jurisprudência recente da Corte Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contrato de empréstimo consignado fraudulento firmado em nome de consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

A ocorrência de desconto indevido em benefício previdenciário em razão de fraude contratual configura dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios do método bifásico, considerado o interesse jurídico lesado e as peculiaridades do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.511.072/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.05.2016, DJe 13.05.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.344.544/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 24.11.2022; TJES, AC 5000465-80.2023.8.08.0013, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 25.06.2025; TJES, AC 5005731-92.2021.8.08.0021, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 17.06.2025.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000097-74.2021.8.08.0063

APELANTE:
IRINEU STREY

APELADO:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IRINEU STREY
contra a r. sentença do id. 14875739, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Laranja da Terra/ES, nos autos da “Ação de Consignação em pagamento c/c declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência” manejada pelo apelante em desfavor de
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

Em suas razões recursais (id. 14875747), alega o apelante, basicamente, que a contratação foi fraudulenta e causou grave abalo à sua dignidade, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para incluir a condenação por danos morais.

Contrarrazões no id. 14875756 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A questão devolvida a este órgão
ad quem
cinge-se em verificar a existência de danos morais decorrentes do reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada no contrato de empréstimo consignado firmado de forma fraudulenta em nome do apelante.

De plano, entendo que o recurso merece acolhida.

Isso porque já venho firmando o entendimento pela existência de danos morais nas hipóteses em que se discute o desconto indevido no benefício previdenciário advindo de contrato fraudulento no nome da parte.

A legislação consumerista estatui que, reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, reputo por razoável e proporcional o arbitramento do valor em três mil reais, pois as quantias advindas do contrato influenciaram negativamente no sustento do consumidor, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento e a sua integridade psicológica. Outro não é o entendimento desta Corte, inclusive deste Órgão Fracionário:

[...] DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.[...].
8. O valor arbitrado para os danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional, considerando os parâmetros jurisprudenciais e o porte econômico do ofensor.
[...] (TJES; AC 5000465-80.2023.8.08.0013; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025)

[...] DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO POR MAIORIA. [...]
O dano moral decorre automaticamente da fraude e dos descontos indevidos, prescindindo de prova específica, sendo o valor arbitrado de R$ 3.000,00 considerado proporcional.
[...] (TJES; AC 5005731-92.2021.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 17/06/2025)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora desde o evento danoso pela taxa SELIC, fixando a correção monetária desde o arbitramento do
quantum debeatur
, vedada a cumulação de ambos os índices.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.